Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE PELAS DÍVIDAS DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20528065 - Pág. 4).
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu GUTEMBERG BORGES DE OLIVEIRA na obrigação de efetivar a transferência de propriedade do veículo modelo FORD FIESTA GL, Gasolina, ano 2001, cor vermelha, Placa JFT-4133, perante o DETRAN-DF, e ao pagamento de débitos referentes ao IPVA, a partir da data de 20/07/2019; bem como para condenar o DETRAN-DF e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, na obrigação de transferir os débitos de IPVA incidente sobre o referido veículo para o nome do réu GUTEMBERG BORGES DE OLIVEIRA, a partir da data da comunicação de venda, 11/12/2019.
3. Em suas razões recursais, o autor requer a reforma parcial da sentença para que seja declarada a inexistência da sua responsabilidade por todos os débitos do veículo a contar de janeiro de 2016 e, ainda, para condenar o DETRAN/DF a obrigação de transferir o veículo para o requerido Gutemberg Borges de Oliveira a contar de janeiro de 2016.
4. No caso, o réu GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA, devidamente citado (ID 20528108), não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 20528209).
5. O autor logrou comprovar alienação do veículo objeto da lide ao réu GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA, na data de 30/07/2019 (ID 20528066 - Pág. 2), e a comunicação da venda ao DETRAN/DF na data de 11/12/2019 (ID 20528067 - Pág. 2).
6. Contudo, embora o autor alegue ter alienado o automóvel para terceiro desde janeiro do ano de 2016, é evidente que a condenação não pode se estender àqueles que não são partes na presente demanda.
7. Ademais, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação ao valor das multas de trânsito até a data da comunicação do DETRAN/DF acerca da transferência da propriedade ao réu.
8. Em relação ao IPVA, art. 1o, §8o, III, da Lei distrital 7.431/1985, que institui o IPVA no Distrito Federal, dispõe sobre a responsabilidade solidária do proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
9. O inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012 regulamenta a responsabilidade solidária do autor/alienante desde a data da alienação até a comunicação de venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
10. Em razão das referidas legislações e em observância da estrita legalidade, não se aplica ao Distrito Federal a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Conforme os ditames do art. 123 do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
12. Com efeito, ainda que a tradição tenha ocorrido em momento anterior, perante aos órgãos e autarquia de trânsito, somente a partir da data de 10/12/2019, data da comunicação de venda ao DETRAN/DF, o alienante deixa de ser solidariamente responsável pelas dívidas do veículo automotor.
13. Incabível a condenação do DETRAN/DF na obrigação de proceder a transferência do veículo desde janeiro de 2016, pois se trata de ato complexo, com a necessidade de vistoria do bem. E, conforme precedente firmado pela Primeira Turma do STJ, "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda." (REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
14. Lado outro, o art. 1o, §8o, I, da Lei distrital 7.431/1985, e inciso I do art. 8o do Decreto distrital 34.024/2012, indicam o adquirente como um dos responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores.
15. Segundo os ditames do art. 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
16. Depreende-se da legislação aplicável ao caso que, em face da propriedade do bem, o adquirente responde, perante a administração pública, ainda que solidariamente com o alienante, por todas as dívidas administrativas do veículo, inclusive multas de trânsito, seguro obrigatório e licenciamento, admitida a ação de regresso na esfera civil.
17. Transcreve-se o seguinte posicionamento: “[...] 4. Embora a lei de regência não atribua ao adquirente a responsabilidade pelos débitos anteriores a comunicação da venda do veículo ao órgão competente, o próprio réu assumiu a obrigação pessoalmente por ocasião da compra, fazendo parte das tratativas do negócio jurídico firmado com o alienante, devendo responder pelo pagamento. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1170252, 07164057120188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
18. Em observância ao princípio da adstrição, a condenação em contexto deve ser limitada até janeiro de 2016.
19. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite ao credor (administração pública) a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil.
20. Por fim, ressalta-se que inexiste pedido de transferência de pontuações de prontuário de Carteira Nacional de Habilitação na presente demanda.
21. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar os réus DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL à obrigação de constar em seus cadastros a responsabilidade solidária do autor/alienante RICARDO ALVES RAMOS e do réu/adquirente GUTEMBERG BORGES DE OLIVEIRA pelas dívidas do veículo automotor FORD FIESTA GL, Gasolina, ano 2001, cor vermelha, Placa JFT-4133, desde janeiro de 2016 até a data da comunicação de venda. Mantida a sentença em seus demais termos.
22. Recurso conhecido e parcialmente provido.
23. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.